Tribunal: TJDFT
Processo: 0743069-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0743069-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THIAGO HUASCAR SANTANA VIDAL PACIENTE: LUCIANO DE OLIVEIRA GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA O paciente, denunciado por crime de estelionato, teve a prisão preventiva decretada em 6.2.24, para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (autos n. 0723903-48.2023.8.07.0001 - ID 64946818). Em 26.9.24, foi indeferido pedido de revogação da prisão porque não houve mudança da situação fática que a ensejou (autos n. 0709782-15.2023.8.07.0001 - ID 64946823). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. A decisão que a decretou fundamentou-se em premissas equivocadas. E a que a manteve carece de fundamentação. O paciente não teve participação nos fatos em apuração. E o crime pelo qual responde não envolve grave ameaça ou violência. Além disso, ele é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Argumenta, ainda, falta de contemporaneidade entre os fatos e a prisão cautelar, decretada mais de ano depois dos fatos. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada nos autos representar flagrante constrangimento ilegal. O paciente – narra a denúncia (ID 64946815) -, em 28.2.23, no complexo comercial Gilberto Salomão, Brasília - DF, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com os coautores Girlandio Pereira Chaves, Gilberto Rodrigues de Oliveira, Marcílio Antônio da Silva, João Gutemberg da Silva, Hélio Garcia Ortiz e terceiro não identificado, induziram e mantiveram a vítima Ariovaldo Pinto Alves em erro, fazendo-a crer que receberia empréstimo no valor total de R$ 21.0000.000,00 (vinte e um milhões) do BNDES, convencendo-a a pagar valor “por fora” para liberação da operação. Assim agindo, obtiveram, para o grupo, vantagem econômica ilícita de R$ 700.000,00, em prejuízo da vítima. Durante tratativas com a vítima, o paciente foi apresentado falsamente como Artur, “o homem dos dólares” e suposto responsável por ONG chamada “Estrela de Davi”. No grupo, era responsável por organizar as reuniões e dividir as tarefas entre os coautores. Usou nome falso de “Edmilson Magnus”, nos hotéis em que o grupo se hospedou, durante as tratativas fraudulentas. Há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. Segundo a decisão que decretou a prisão preventiva, em 6.2.24, o paciente era o líder do esquema criminoso. Ele promovia e financiava as infrações e dividia entre os integrantes os lucros obtidos com as fraudes. Se apresentou à vítima como diretor do BNDES. Não registra bens em seu nome, indicando que se utilizava de terceiros para dissimular o lucro obtido com as fraudes. E já foi preso por porte ilegal de arma de fogo, além de possuir condenação por estelionato (autos n. 2012.01.1.112479-8). Destacou, ainda, a decisão, haver informação de que o grupo aplicou golpes semelhantes em outras vítimas e continua a viajar, a fim de captar novas vítimas. E em relação ao paciente e ao codenunciado João Gutemberg, ressaltou a suspeita de ocultação, haja vista que, até aquele momento, os dois não tinham sido localizados para citação (ID 185617607, p. 2/3). Ao reexaminar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em 26.9.24, consignou o MM. Juiz que as razões que motivaram a prisão preventiva conservaram-se hígidas (ID 64946823). A decretação da prisão preventiva, assim como sua manutenção, fundamentou-se nos elementos de prova até então produzidos nas investigações. Saber se o paciente liderava o grupo criminoso e participou ou não dos fatos, se passando por diretor do BNDES e utilizando nomes falsos, demanda exame aprofundado da prova, o que não se admite em habeas corpus. Fato é que, diferente do que alega o impetrante, o paciente é reincidente por crime da mesma natureza (autos n. 2012011112479-8, trânsito em 10.9.19), registra maus antecedentes por tentativas de furto (autos ns. 20010110266507 e 20000110222607, trânsito em 22.2.05) e responde por outro crime de estelionato cometido com o mesmo modus operandi, em prejuízo de outra vítima (autos n. 0709761-39.2023.8.07.0001) (ID 64946816, p. 55/61). O contexto em que preso preventivamente - após investigações apontarem o paciente como líder de associação criminosa voltada para a prática de crimes de estelionato cometidos no Distrito Federal e em outras unidades da Federação e a suspeita de ocultação - evidencia sua periculosidade e desprezo à ordem pública. Ao menos em juízo preliminar, as evidências são de que, em liberdade, o paciente continuará cometendo novos crimes e se furtará à aplicação da lei penal. A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva e de ocultação, demonstram a periculosidade do paciente e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente tem domicílio certo e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizarem a revogação da prisão preventiva. E diferente do que argumenta o impetrante, não falta contemporaneidade entre o fato e o decreto da prisão. A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva e não ao tempo decorrido desde a prática do crime. Necessário se demonstre que, mesmo decorrido muito tempo desde o crime, continua presente o requisito que autorizou a prisão cautelar. Os indícios de autoria surgiram no curso da investigação e motivaram a representação da autoridade policial pela prisão cautelar. Ainda que o decreto prisional tenha ocorrido meses após os fatos, não há dúvidas de que remanescem requisitos da custódia cautelar – garantia da ordem pública, sobretudo em razão da gravidade concreta dos crimes e da periculosidade do paciente, e garantia da aplicação da lei penal. Os motivos são, portanto, contemporâneos ao decreto de segregação do paciente. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que manteve a prisão do paciente está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2024. Desembargador JAIR SOARES